Tribunal: TJDFT
Processo: 0731649-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GUARDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO E ALEGAÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, absolvendo-o da imputação relativa ao art. 16, § 1o, VI, da Lei no 10.826/2003. A defesa postulou, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, bem como, subsidiariamente, a readequação da pena, aplicação do redutor do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando e a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida diante das provas produzidas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (iii) verificar se a pena imposta deve ser redimensionada, com alteração do regime inicial ou substituição por penas restritivas de direitos e a possibilidade da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por diversos laudos periciais e documentos oficiais, que atestam a apreensão de 8,36g de crack em cômodo vinculado ao recorrente, além de arma de fogo (posteriormente identificada como simulacro) e R$ 140,00 em espécie, em notas fracionadas.
4. A autoria resta evidenciada por meio de depoimentos de policiais civis que participaram da investigação e da operação, todos uníssonos e harmônicos, corroborados por registros audiovisuais e relatórios investigativos, que demonstram a atuação do recorrente na mercancia de drogas no local investigado.
5. As imagens anexadas aos autos mostram o recorrente em condutas típicas de tráfico, como a entrega de objetos a terceiros e movimentações suspeitas na área monitorada, reforçando a versão policial e contrariando a tese de posse para consumo próprio.
6. A alegação de ausência de flagrante ou apreensão direta com o réu não afasta a configuração do crime de tráfico, por se tratar de delito de ação múltipla, cuja consumação pode ocorrer com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas.
7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com a fixação da pena-base acima do mínimo em razão de maus antecedentes, agravada na segunda fase pela reincidência, totalizando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, critério adequado ante a reincidência e quantum da pena.
8. O redutor do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 foi corretamente afastado, haja vista a reincidência, ainda que genérica, e maus antecedentes do réu, circunstâncias impeditivas para a concessão do benefício.
9. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos ou aplicação de regime mais brando, diante da reincidência, do montante da pena e da ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.
10. A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico ilícito de entorpecentes pode ser mantida com base em prova testemunhal policial corroborada por laudos periciais e registros audiovisuais, mesmo na ausência de flagrante direto.
2. A reincidência, seja ela específica ou genérica, e os maus antecedentes impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
3. O regime inicial fechado é adequado para penas superiores a 4 anos impostas a réu reincidente, não sendo cabível a substituição por penas restritivas de direitos nas hipóteses previstas nos arts. 44 e 77 do CP.
4. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento de custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.